Tribunal: TJPA
Processo: 0812950-88.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812950-88.2022.8.14.0028

APELANTE: ADEMIR CABRAL DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PRÁTICA ABUSIVA. NULIDADE DO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. DANO MORAL. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do consumidor, para declarar a nulidade de contratação de cartão de crédito consignado com RMC, determinar a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, fixar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e estabelecer a fluência dos juros desde o evento danoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em:

(i) saber se houve vício de consentimento na contratação da modalidade RMC por consumidor idoso e hipossuficiente;

(ii) saber se os valores descontados devem ser restituídos em dobro, com modulação dos efeitos conforme o EAREsp 676.608/RS (STJ);

(iii) saber se é cabível a redução da indenização por danos morais;

(iv) saber se os juros moratórios devem incidir apenas a partir da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovada a ausência de informação adequada ao consumidor e o não uso do cartão de crédito, restou caracterizado o vício de consentimento.

4. Os valores indicados como “saques complementares” foram, na verdade, transferências unilaterais feitas pelo próprio banco (IDs 19059679 e 19059680), sem comprovação de uso do cartão.

5. A jurisprudência dominante do STJ e do TJPA reconhece como prática abusiva a contratação de RMC sem informação clara, impondo a nulidade do contrato e o dever de indenizar.

6. A repetição do indébito deve ser modulada, conforme o EAREsp 676.608/RS, aplicando-se devolução em dobro apenas aos descontos posteriores a 30/03/2021.

7. A indenização por danos morais de R$ 5.000,00 mostra-se adequada aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. Os juros moratórios devem fluir desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. Agravo interno conhecido e parcialmente provido, apenas para modular os efeitos da restituição do indébito, com devolução em dobro dos valores descontados a partir de 30/03/2021 e restituição simples dos valores anteriores.

2. A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável sem informação clara e adequada ao consumidor caracteriza vício de consentimento, ensejando a nulidade do contrato, a repetição do indébito e a indenização por danos morais.

3. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC deve observar a modulação de efeitos fixada no EAREsp 676.608/RS (STJ), aplicando-se apenas aos descontos realizados a partir de 30/03/2021.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor: arts. 6º, III; 14; 39, III; 42, parágrafo único Código Civil: arts. 186 e 927 Código de Processo Civil: arts. 932, IV, b; 1.021; 85, §§ 2º e 11 Súmula 54 e Súmula 362/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 676.608/RS, Corte Especial, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 30/03/2021; STJ, Súmula 532; TJPA, Processo nº 0005451-58.2019.8.14.0039, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães; TJPA, Processo nº 3095699, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes; TJPA, Processo nº 0006391-49.2016.8.14.0032, Rel. Desa. Maria do Céu Coutinho.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da relatora.

Luana de Nazareth A. H. Santalices

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de
Agravo Interno
interposto por BANCO BMG S.A. contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria, a qual deu provimento à Apelação Cível interposta por ADEMIR CABRAL DA SILVA, para:

(i) declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC);

(ii) condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente;

(iii) fixar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

(iv) determinar a fluência dos juros moratórios desde o evento danoso.

Em suas razões (ID. 30898507), o agravante pleiteia, em suma, o provimento do agravo interno para reformar integralmente a decisão monocrática e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer:

(i) a devolução em dobro dos valores descontados seja limitada aos valores posteriores a 30/03/2021, conforme modulação fixada no EAREsp 676.608/RS (STJ);

(ii) o valor da indenização por danos morais seja minorado;

(iii) os juros moratórios incidam somente a partir da citação.

Contrarrazões foram apresentadas pelo agravado (ID. 31503215), defendendo a manutenção integral da decisão agravada, com base na ausência de informação adequada, vício de consentimento e jurisprudência dominante sobre o tema.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

De início, verifica-se o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do agravo interno, motivo pelo qual dele conheço.

A decisão agravada enfrentou detidamente a controvérsia, demonstrando que o agravado, pessoa idosa e hipossuficiente, não foi adequadamente informado sobre a natureza do contrato celebrado, o qual consistia em cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), e não um empréstimo consignado comum, conforme sua legítima expectativa.

Nas razões do agravo interno, o banco agravante sustenta que houve “saque complementar”, insinuando que o agravado teria ciência da contratação na modalidade RMC e que efetivamente teria utilizado o cartão de crédito consignado.

Todavia, essa alegação não se sustenta à luz das provas constantes dos autos.

Primeiramente,
não foi trazida qualquer comprovação de que o consumidor realizou compras com o cartão de crédito, tampouco se demonstrou a efetiva entrega ou desbloqueio do referido cartão
.

Além disso, os documentos identificados nos Ids. 19059679 e 19059680, juntados pelo próprio banco agravante com a contestação, consistem em comprovantes de transferências bancárias realizadas por TED diretamente pela instituição financeira,
não havendo qualquer indício de que tais valores tenham sido sacados ou movimentados por meio do cartão de crédito consignado.

Portanto, as operações alegadas como "saques" nas razões do agravo interno, nos valores de R$ 1.040,00 e R$ 204,00 tratam-se, na verdade, de
transferências realizadas unilateralmente pelo banco ao consumidor
, não evidenciando, por si só, a aceitação consciente ou a utilização voluntária do produto financeiro contratado na modalidade RMC.

Como bem consignado na decisão monocrática, a parte ré não juntou aos autos faturas que demonstrem que o consumidor utilizava o cartão de crédito para fazer compras mensalmente, o que ratifica o entendimento de que ele pensava ter realizado empréstimo consignado e não ter contratado modalidade de cartão de crédito.

Esse conjunto de elementos corrobora o vício de consentimento alegado na inicial e reafirma a ausência de informação clara e adequada, em violação ao art. 6º, inciso III, e art. 39, inciso III, ambos do Código de Defesa do Consumidor, bem como à Súmula 532 do STJ.

A jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte reconhece como prática abusiva a vinculação da reserva de margem consignável à modalidade de cartão de crédito sem autorização expressa e clara, impondo-se a nulidade do contrato, a restituição dos valores cobrados indevidamente e a compensação por danos morais:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO. DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RCM).

CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
VALOR FIXADO EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ASTREINTE FIXADA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO ADEQUADA AOS PARÂMETROS DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA QUE ESTABELECEU A RESTITUIÇÃO SIMPLES. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. PROIBIÇÃO REFORMATIO IN PEJUS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O fornecimento de empréstimo consignado condicionado à contratação de um cartão de crédito constitui prática abusiva da instituição financeira, pois oferece produto/serviço em sentido diverso daquele pretendido pelo consumidor. 2. Cabe à instituição financeira informar adequadamente ao consumidor a natureza jurídica do contrato, mormente diante da vantagem auferida pelo banco, em evidente detrimento do consumidor.
3. Dano moral configurado e (8144748, 8144748, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-02-07, publicado em 2022-02-15)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA.
QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade. (3095699, 3095699, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-05-13, publicado em 2020-05-20).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ACERCA DO SERVIÇO CONTRATADO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO
- CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO – PROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO RELATIVO AOS DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1-No caso vertente, em que pese argumentação trazida pelo banco recorrente, o mesmo não se desincumbiu de demonstrar expressa autorização por parte da recorrida para fins de ativação da reserva de margem consignável, restando cristalino que houve vício no consentimento da requerente que firmou contrato de adesão à cartão de crédito com reserva de margem consignável quando tinha a intenção de efetuar empréstimo consignado com encargos muito inferiores, tendo se submetido a uma dívida impagável, na medida em que é descontado apenas o valor mínimo da fatura nos contracheques, submetendo-se a dívida do principal aos altíssimos juros inerentes a operação com cartão de crédito.
2- Por sua vez, também é evidente que se trata de erro substancial e escusável tendo em mente as características pessoais da autora (pessoa idosa, aposentada e com baixa renda mensal) e a inobservância pelo banco do dever de informação e de observância ao princípio da boa-fé objetiva, restando demonstrado a ocorrência de ato ilícito perpetrado pela parte apelante.2-Ademais, surpresa de privação de verbas de caráter alimentar, transcendem os limites do mero aborrecimento, sendo devido o pleito indenizatório relativo aos danos morais.3-Quanto à repetição do indébito, restou comprovado que a apelada sofreu desconto em seu benefício por empréstimo com vício de consentimento, o que acarreta a restituição, em dobro, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, estando correto o arbitrado na sentença.3-No tocante ao quantum indenizatório, referente ao dano moral, é notória a dificuldade existente no arbitramento da indenização do mesmo, ante a ausência de critérios objetivos traçados pela lei a nortear o julgamento e de não possuir aquele dano reflexo patrimonial, apesar de não lhe recursar, em absoluto, uma rela compensação a significar uma satisfação ao lesado.4- Feitas tais considerações e atenta ao fato de que o valor arbitrado atende aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, também não merece reparos a sentença ora vergastada nesta parte. 5-Recurso conhecido e desprovido.” (Processo 0005451-58.2019.8.14.0039, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-06-29, publicado em 2021-07-07).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃOJURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DEINDÉBITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMOCONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO.REPETIÇÃO DO INDÉBITO PERTINENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM.RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. MINORAÇÃO.DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Instituição financeira que realiza contratação de empréstimo, vinculado a cartão de crédito, com descontos na conta do autor, configura prática indevida. O autor objetivava apenas a celebração de contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento
. 2) Conduta do apelante que viola o princípio da boa-fé objetiva, bem como o dever de informação e transparência. Competia ao banco recorrente informar adequadamente ao autor acerca da natureza do serviço que ele estava contratando, mormente ante a extrema vantagem auferida pela instituição financeira no contrato, em evidente detrimento do consumidor.
3) Responsabilidade objetiva do fornecedor. Art. 14, caput, do CDC. Falha na prestação do serviço. Anulação do contrato de cartão de crédito. 4)Dano moral configurado, com valor da indenização da indenização devidamente arbitrado pelo juízo sentenciante, em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. 5) In casu, uma vez observadas as referidas balizas pelo juízo sentenciante, não se impõe a alteração do quantum indenizatório pleiteado.’ (Processo nº 0006391-49.2016.8.14.0032, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-22, publicado em 2021).

No que concerne ao pedido de minoração da indenização por danos morais, não merece acolhimento.

O valor fixado, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), observa os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa, levando-se em consideração a natureza da lesão, que envolveu descontos indevidos sobre proventos de natureza alimentar; o caráter compensatório ao consumidor lesado, pessoa idosa e hipossuficiente; o efeito pedagógico da condenação, voltado à repressão de condutas abusivas e à prevenção de reincidência.

A quantia arbitrada encontra-se dentro dos parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos, inexistindo fundamento jurídico ou fático relevante para sua redução.

Por conseguinte,
indefiro expressamente o pedido de minoração da indenização por danos morais formulado no agravo interno
.

Quanto ao pedido de
devolução em dobro dos valores descontados
,
assiste razão parcialmente ao agravante.

Com efeito, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 676.608/RS (DJe 30/03/2021), firmou entendimento no sentido de que a repetição do indébito em dobro, independentemente da demonstração de má-fé, somente deve ser aplicada aos descontos ocorridos após a publicação do referido acórdão.

Assim, impõe-se a
modulação dos efeitos da decisão agravada, para que a devolução em dobro se limite aos valores descontados a partir de 30/03/2021, aplicando-se restituição simples aos valores anteriores a essa data.

O pedido de fixação dos juros moratórios a partir da citação deve ser rejeitado. Explico.

Tratando-se de hipótese de
responsabilidade civil extracontratual
, uma vez que foi declarada a inexistência da relação jurídica (empréstimo bancário) e dos débitos dela decorrentes, os
juros de mora
sobre o valor da indenização por
dano moral
e
dano material
devem incidir à razão de 1% ao mês, a contar da data do
evento danoso
, i.e., da data de celebração dos contratos fraudulentos (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ).

A Súmula 362 do STJ, por sua vez, dispõe que “A
correção monetária
do valor da indenização do
dano moral
incide desde a
data do arbitramento
”, que, no caso, é a data do julgamento do apelo por decisão monocrática.

Quanto à
correção monetária
dos
danos materiais
, incide correção monetária a partir da
data do efetivo PREJUÍZO
(Súmula 43 do STJ).

Ante o exposto, VOTO no sentido de
CONHECER DO AGRAVO INTERNO
e
DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, exclusivamente para modular os efeitos da decisão monocrática quanto à restituição do indébito, determinando que a restituição em dobro incida apenas sobre os valores descontados a partir de 30/03/2021, os valores anteriores a essa data sejam restituídos na forma simples.

No mais, mantenho integralmente a decisão monocrática.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 23/02/2026